Tribunal: TJES
Processo: 0003280-98.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003280-98.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: TOMMASI ANALITICA LTDA

APELANTE: RAPHAEL PINTO GOMES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TOMMASI ANALÍTICA LTDA contra sentença que julgou procedente pedido formulado por RAPHAEL PINTO GOMES em ação de reparação por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 393,94, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00, por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem os efeitos da revelia diante das alegações autorais e das provas apresentadas; (ii) verificar se é possível discutir em sede recursal matéria fática e probatória não suscitada na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato do autor, salvo hipóteses do art. 345 do CPC. No caso, os fatos narrados mostram-se verossímeis e encontram respaldo em dois exames toxicológicos com resultados opostos, corroborando a falha na prestação do serviço.

4. O réu revel não pode utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo-lhe vedado inovar em sede recursal, salvo nas hipóteses de direito superveniente, matéria de ordem pública ou expressa autorização legal (arts. 336 e 342 do CPC).

5. A alegação relativa à Resolução nº 691/2017 do CONTRAN não afasta a incidência do CDC (art. 6º, VI, e art. 14), que assegura ao consumidor reparação por falha na prestação do serviço.

6. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 não merece redução, pois o recurso não atacou de forma específica os fundamentos da sentença, caracterizando ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade decorrente da revelia incide quando os fatos alegados pelo autor são verossímeis e encontram respaldo probatório.

2. O réu revel não pode inovar em apelação para discutir matéria de fato ou prova não arguida na contestação.

3. A falha na prestação de serviços laboratoriais de exame toxicológico gera dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais.

4. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, sendo inadmissível pedido genérico desacompanhado de impugnação específica à sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 342, 344 e 345; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
TOMMASI ANALÍTICA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
RAPHAEL PINTO GOMES
em desfavor da ora recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a empresa ré a pagar R$ 393,94 por danos materiais e R$ 10.000,00, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) os efeitos da revelia não deveriam ter sido aplicados, uma vez que as alegações de fato do autor são inverossímeis e estão em contradição com as provas dos autos; (ii) o procedimento realizado para o exame toxicológico foi rigorosamente respeitado e o segundo exame, realizado em laboratório distinto e em data posterior, não tem validade para fins de contraprova, conforme normativa do CONTRAN; (iii) não há nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os supostos prejuízos do autor, agindo a empresa de forma correta.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Em primeiro lugar, não viceja a tese de inaplicabilidade dos efeitos da revelia no caso em tela, sustentada pela recorrente ao argumento de que as alegações de fato supostamente seriam inverossímeis e estariam em contradição com as provas dos autos, na forma do art. 345 do CPC.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante, verifico que as alegações autorais são verossímeis e encontram guarida no conjunto probatório dos autos, na medida em que o autor apresentou dois laudos toxicológicos, em datas próximas, com resultados diametralmente opostos, extraindo-se da discrepância entre os laudos a falha na prestação do serviço alegada, como bem assentado na sentença,
in verbis
:

“De acordo com os documentos juntados aos autos, a janela de detecção do exame realizado nas repartições da parte demandada corresponde ao periodo mínimo de 90 dias, podendo ultrapassar 180 dias em casos de pelos (fl. 17). Não obstante, a data de coleta do material se deu no dia 23/01/2020.

A coleta do segundo exame, realizado em laboratório diverso, foi no dia 14/02/2020, cerca de 22 dias após ao recolhimento originário.

Outrossim, está evidenciado que no exame posterior a janela de detecção, realizada com o mesmo material biológico (pelos), está em aproximadamente 180 dias. Ou seja, com força probatória suficiente para descaracterizar a prova do diagnóstico antecedente.

Posto isso, se reconhece a veracidade das alegações, somado aos efeitos da revelia, em que a parte suplicada não colacionou conteúdo algum para refutar a matéria alegada pelo suplicante, assim como os documentos que corroborararam as suas afirmações.

Por conseguinte, está constatado que a parte autora não utilizou entorpecentes e o exame laboratorial originário apresenta falhas em suas constatações”.

Assim, a presunção de veracidade da revelia, somada à prova documental produzida pelo autor, corrobora a tese de que houve falha no serviço prestado pela apelante, impondo a manutenção da r. sentença no que tange ao reconhecimento da revelia e da produção de seus efeitos, na forma do art. 344 do CPC.

Em evolução, registro que “ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação”, de modo que “a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002871-51.2021.8 .08.0011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Com efeito, o art. 336 do CPC estabelece que "incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir".

Por sua vez, o art. 342 prevê que "depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição".

In casu
, todavia, a requerida busca, em seu apelo, discutir questões de ordem fática e probatória atinentes à inidoneidade da prova produzida pelo autor em razão dos períodos de janela de detecção - questões que deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno de defesa.

Neste ponto, portanto, a apelação não preenche os requisitos de admissibilidade, por configurar indevida inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, destaco que a invocada Resolução nº 691/2017 do CONTRAN trata da análise do material pelo órgão de trânsito, o que não afasta a apuração de falha do serviço de coleta em prejuízo do consumidor e a reparação dela advinda, que encontram amparo no CDC (art. 6º, VI c/c art. 14).

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), observo que as razões recursais não dialogam com a sentença guerreada, não expressando de que modo equivoca-se ao arbitrar tal
quantum
, à luz do método bifásico, limitando-se a recorrente a postular, no tópico dos pedidos, pela redução do montante indenizatório.

Assim, também neste tópico o recurso não merece ser conhecido, por ausência de dialeticidade.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto por TOMMASI ANALÍTICA LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.